Tribunal: STF
Processo: RE 197029
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. ART. 8º,
   III, DA CF/88. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. ACÓRDÃO NÃO PUBLICADO.
   ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO STF. ORIENTAÇÃO MANTIDA PELA CORTE.
I
   - O Plenário do Supremo Tribunal Federal deu interpretação ao
   art. 8º, III, da Constituição e decidiu que os sindicatos têm
   legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer
   direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da
   categoria por ele representada.
II - A falta de publicação do
   precedente mencionado não impede o julgamento imediato de causas
   que versem sobre a mesma controvérsia, em especial quando o
   entendimento adotado é confirmado por decisões posteriores.
III
   - A nova composição do Tribunal não ensejou a mudança da
   orientação seguida.
IV - Agravo improvido.